Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-69.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007611-69.1999.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, GILMAR FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL – ID 70921950, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora